Tribunal: TJDFT
Processo: 0703584-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703584-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCATO COMERCIO DE MOVEIS S/A, ARIEL PATRIC LANDWEHR, APKELS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: VIVIENNE FELICIA LANDWEHR, IDA ROSEMBERG DE LANDWEHR, ROBERTO LANDWEHR, FRIEDRICH KLINGER D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Mercato Comércio de Móveis S/A e outros litisconsortes (réus) pretendem obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da MM. Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, decidiu existir semelhança de objetos sociais, confusão de quadros societários e de endereços de sedes, bem assim a identidade de administradores entre a Mainline e a Mercato Comércio de Móveis S/A. Com tais fundamentos, decidiu que tanto a Mercato, como também seu administrador Ariel Patric Landwehr devem ser responsabilizados pela obrigação inadimplida da sociedade Mainline. Diante disso, determinou a intimação dos recorrentes para pagamento do débito, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Em suas razões, os agravantes sustentam que a decisão padece do vício citra petita, pois deixou de apreciar a alegação de que os possíveis responsabilizados ostentam direito de discutirem o quantum debeatur demandado no cumprimento provisório de sentença. Argumentam, ainda em relação ao vício de fundamentação, que não houve manifestação sobre a incidência das regras dos arts. 605, inciso IV, e 606, ambos do CPC, sobre a forma de cômputo do valor devido aos sócios retirantes. Sustentam que, por outro lado, a decisão recorrida padece de vício extra petita, porque o que foi requerido pelos agravados é o julgamento de procedência do pedido para que os réus passem a integrar o polo passivo do cumprimento de sentença, responsabilizando-se pelo pagamento demandado. Ingressando no mérito, aduzem ser descabida a instauração do IDPJ para alcançar bens de terceiros que não integram o quadro social. Afirmam que a Mercato nunca foi sócia da Mainline, bem assim que Ariel também não mais integra o quadro societário da executada, de forma que só poderia ser demandado pelo período subsequente ao prazo de três (3) anos da aprovação do balanço do exercício em que tenha ocorrido violação ao estatuto social. Sustentam inexistir desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Segundo afirmam, a Mainline não foi encerrada, sendo, em verdade, sócia da Mercato desde 1997. Aduz que o nome fantasia foi alineado para a Mercato em 2006, em avença que sustentam regular. Aduzem que o valor demandado pelas agravadas é excessivo, uma vez que calculado em violação aos arts. 605 e 606, do CPC. Requerem a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para acolher as preliminares suscitadas ou, no mérito, julgar improcedente o IDPJ. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso em exame, verifica-se configurado o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a decisão recorrida impôs aos recorrentes a obrigação de adimplemento da dívida demandada no cumprimento de sentença. Por outro lado, não se apresenta relevante a argumentação expendida no sentido de que a decisão agravada padece de vício citra petita. Com efeito, ao que tudo está a indicar, as questões abarcadas pela preliminar de vício citra petita foram apreciadas em decisão precedente (ID no 196543343), que, não tendo sido objeto de recurso, parece se encontrar consolidada em definitivo. Além disso, ainda em princípio, não se viabiliza aos agravantes a discussão sobre o quantum debeatur. Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, o devedor que ingressa no polo passivo da execução em razão do julgamento procedente do incidente de desconsideração da personalidade jurídica recebe o processo no estado em que se encontra. Com outras palavras, a execução (ou cumprimento de sentença) prossegue da fase em que se encontrava, mas agora com a possibilidade de atingir o patrimônio da sociedade incluída no polo passivo. A inclusão de novos devedores não implica retrocesso na marcha processual, e a execução continua com o mesmo valor do crédito exequendo, que não se altera. Portanto, os novos devedores devem responder pelo crédito em execução nas mesmas condições do devedor cuja personalidade foi desconsiderada. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC. I – A empresa incluída no polo passivo do cumprimento de sentença em decorrência de desconsideração da personalidade jurídica recebe o processo no estado em que se encontra, logo, tal circunstância não reabre o prazo legal para pagamento da dívida nem elide a multa de 10% do art. 523, §1o, do CPC, aplicada sobre o débito em razão do não adimplemento pela devedora originária. II - Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1665010, 0736572-73.2022.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/02/2023, publicado no DJe: 06/03/2023). Da mesma forma, parece não assistir razão aos agravantes quanto à sustentada ausência de preenchimento dos pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, pois, ao que aparentam as provas coligidas aos autos de referência, afigura-se devidamente demonstrado o abuso da personalidade jurídica e, para além disso, a existência de atos de esvaziamento patrimonial praticados pelos recorrentes em prejuízo da devedora principal. No entanto, parece assistir razão aos recorrentes quanto ao sustentado óbice de nova incidência das sanções previstas no art. 523, § 1o, do CPC. Isso porque a decisão agravada, ao facultar-lhes oportunidade de pagamento voluntário do débito, não esclareceu se tal montante deveria contemplar ou não a multa e os honorários advocatícios devidos pela devedora originária imposta pela abstenção de pagamento voluntário da dívida no prazo consignado no referido dispositivo legal. Por outro lado, e, considerando-se que o sócio ou a empresa incluída no polo passivo do cumprimento de sentença por força de desconsideração da personalidade jurídica recebe o processo no estado em que se encontra, tudo está a indicar que tais montantes se encontram abrangidos por aquilo que o ilustre magistrado singular denominou “débito”. Nesse caso, a imposição de novos encargos acessórios por conta da mesma conduta – não adimplemento voluntário – culminaria em bis in idem, o que se revela obstado. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo, determinando a paralisação do feito de origem. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Além disso, intimem-se os agravantes para se manifestar sobre eventual preclusão quanto aos temas que fundamentaram a alegação de vício citra petita. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator